Tribunal: CARF
Processo: 10680.724982/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724982/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.776 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM
INFORMAÇÕES INEXATAS EM RELAÇÃO AOS DADOS NÃO
RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração a legislação previdenciárias, a apresentação de GFIP com
informações inexatas em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 212 e 213) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O fundamento precípuo da Autuação diz respeito ao fato da recorrente não
ter corrigido em GFIP pagamentos a bolsistas, prêmios, e ajudas de custo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724982/2010-51
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724982/2010-51

A matéria, portanto, tem estreita vinculação à controvérsia instalada nos
Autos de Infração no 37.236.616-3 e no 37.236.617-1. Como a recorrente
não se conformou com os julgamentos relativos a essas autuações, foram
interpostos os recursos voluntários correspondentes e, com a reforma das
decisões proferidas nos processos referentes às obrigações principais,
caberá também o cancelamento das multas ora aplicadas.
b) Ademais,
independentemente
do
desfecho
dos
julgados
acima
mencionados, a hipótese não é de reincidência infracional, seja pelo
conteúdo peculiar, complexo e atípico do tema objeto da controvérsia, seja
pela inaplicabilidade do inciso V, do art. 290, do Decreto no. 3.048/99, já
que a reincidência pressupõe que a matéria devesse ter sido objeto de
apreciação e julgamento em procedimento administrativo anterior, o que
não ocorreu, na espécie;
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.236.605-8 (fls. 1-195) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória, em face de Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa (CNPJ no
18.720.938/0001-41), referente a fatos geradores ocorridos no período de 04/2005 a 12/2006. A
autuação alcançou o montante de R$ 293.516,95 (duzentos e noventa e três mil quinhentos e
dezesseis reais e noventa e cinco centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em
14/12/2010 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 180-184):
1. A empresa acima deixou de lançar nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIF todas as remunerações
dos trabalhadores (empregados e contribuintes individuais) conforme discriminado no
Anexo 1A — Relação de segurados, onde constam as omissões de bases de cálculo e de
segurados, bem como os valores de salário família pagos indevidamente — convertidos
em base de cálculo, Anexo 1D — Salário Família Declarado a Maior e os valores
informados incorretamente relativos a notas fiscais de cooperativas, Anexo 1B — Base
de Cálculo Cooperativa e Anexo 1C — Relação de Notas Fiscais de Cooperativas.
2. Desta forma esta empresa infringiu a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inc. IV e
parágrafos 30 e 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997 combinado com art.
225, IV, parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
3. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas nos incisos "I" até
"IV' do artigo no 290 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, sendo que o
infrator incorreu em reincidência (inciso "V") , conforme cópia da tela "Consulta ao
extrato do devedor" em anexo. A este tipo de infração não é aplicada a gradação da
multa pela existência de reincidência genérica e/ou especifica.
4. A empresa corrigiu parcialmente as divergências (faltaram os bolsistas, prêmio e
ajuda de custo), emitindo novas GFIP, antes da emissão da presente autuação, sendo a
multa calculada conforme anexo 1— Cálculo do Valor da Multa.
5. Representantes Legais — Presidentes atuais e à época do lançamento:
[planilhas de fl. 180 e 181]
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724982/2010-51

O contribuinte apresentou impugnação em 13/01/2011 (fls. 198-200) alegando
que:
a) O fundamento precípuo da Autuação diz respeito ao fato da Fundação não
ter corrigido em GFIP pagamentos a bolsistas, prêmio e ajudas de custo.
Com efeito, a Fundação diverge do entendimento da fiscalização acerca da
natureza jurídica das contribuições cobradas em relação a tais pagamentos
e optou por Impugnar os Autos de Infração relacionados com a discussão
da matéria (AI no. 37.236.616-3 e AI no. 37.236.617-1). Como acredita a
Fundação que as impugnações apresentadas no âmbito dos AI's acima
indicados serão integralmente procedentes, automaticamente a multa aqui
aplicada há de ser, por conseguinte, desconstituída, sendo isso que se
pleiteia, para todas as consequências e fins de direito; e
b) Ainda que assim não fosse, a Fundação pretende questionar a pecha de
"reincidente", atribuída pela Fiscalização. As questões objeto da
divergência são de grande complexidade e atipicidade jurídica, jamais
tendo sido a Fundação autuada pelos pagamentos objeto da controvérsia
(bolsistas, prêmio e ajuda de custo). Portanto, não se pode aplicar ao caso
concreto o parágrafo único, do inciso V do art. 290, do Decreto no.
3.048/99, na medida em que a reincidência somente existiria se tal matéria
tivesse sido objeto de apreciação e julgamento em procedimento
administrativo previdenciário anterior, o que, a rigor, nunca houve.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-34.618, de 14 de setembro de 2011 (fls. 203-), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS.
Apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas constitui infração à legislação
previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 11 de junho de 2012 (fls. 210 e 211), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 10 de julho de 2012 (fls. 212 e 213). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724982/2010-51

Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Do mérito.
Entende a recorrente em síntese que descabe a aplicação da multa ora cobrada
pois é decorrente do entendimento da fiscalização de que não foram declarados em GFIP e
recolhidos por GPS os valores referentes às contribuições incidentes sobre prêmios, bolsas e
ajudas de custo pagos pela contribuinte. Com isso, reporta-se aos recursos voluntários
interpostos nos processos referentes aos AI/DEBCAD no 37.236.616-3 e no 37.236.617-1,
asseverando que o resultado favorável naqueles autos deve resultar também em cancelamento da
multa nos presentes autos.
Ocorre, entretanto, que os fundamentos da contribuinte foram afastados nos
referidos processos, conforme a argumentação transcrita a seguir:
1. Da decadência.
Entende a recorrente que, tendo em vista a necessidade de aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN, bem como que a contribuinte foi notificada do auto de infração em 14/12/2010,
restam decaídos todos os valores até 11/2005, inclusive.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Quanto ao argumento da defesa de que ocorreu a decadência referente ao período de
01/2005 a 11/2005, observa-se que quando ocorrer lançamento de oficio de credito
tributário que o sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto
no artigo 173 do Código Tributário Nacional — CTN, Lei n° 5.175, de 25/10/1966:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Assim, diante do fato de que não houve antecipação do pagamento do tributo ora
lançado, pois o sujeito passivo sequer reconhecia a base de cálculo ora apurada como
salário de contribuição, aplica-se o disposto no CTN, artigo 173, inciso I.
Logo, o presente lançamento, ocorrido em 14/12/2010, poderia retroagir a 12/2004
(vencimento da obrigação em 01/2005). A partir desta data, o lançamento poderia ser
constituído. Portanto, para a competência mais antiga lançada no presente AI, 01/2005,
o prazo decadencial começou a fluir em 1/1/2006, extinguindo-se o direito de a Fazenda
Pública efetuar o lançamento em 31/12/2010, não tendo se operado a decadência em
relação aos valores lançados no presente AI.
Com razão a decisão recorrida. Tem-se que o prazo decadencial indicado pelo art. 150,
§ 4o, do CTN, aplica-se tão somente nos casos de lançamento por homologação quando
o contribuinte realizou o recolhimento das contribuições previdenciárias, ainda que
parcialmente. É o que se extrai da Súmula CARF no 99:
Súmula CARF no 99
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724982/2010-51

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Assim, aplicando-se o prazo do art. 173, I, do CTN, não há que se falar na alegada
decadência.
2. Dos prêmios pagos por intermédio da empresa Incentive Premier LTDA
(levantamentos IP e IP1).
Entende a recorrente que os pagamentos dos prêmios foram feitos pela empresa
Incentive Premier LTDA, com quem tinha mera relação contratual entre pessoas
jurídicas, com pagamentos por notas fiscais emitidas pela citada empresa. Nesse
sentido, seria a Incentive Premier LTDA que deveria ser responsabilizada pelas
contribuições previdenciárias, e não a contribuinte. Não se poderia descaracterizar a
relação contratual entre a fundação e a citada empresa com base em mera suposição,
ainda mais considerando que não foi comprovada fraude que autorizasse a
desconsideração da personalidade jurídica desta última.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Consoante Relatório Fiscal, a autuada contratou os serviços da empresa prestadora
Incentive Premier Ltda para administrar o sistema de marketing de incentivo. A
contratada fornecia cartões corporativos a pessoas físicas (não empregados da
FUNDEP) a título de prêmio pela captação e negociação de projetos de interesse
estratégico da Fundação.
Destaca-se do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a Fundação e a
Incentive Premier (fls.219/229):
Pelo presente instrumento, de um lado a INCENTIVE PREMIER LTDA, (...),
doravante denominada CONTRATADA, e de outro lado A FUNDAÇÃO
BIODIVERSITAS PARA CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, (...),
doravante denominado CONTRATANTE (...):
1. CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente instrumento, a prestação pela CONTRATADA à
CONTRATANTE dos serviços de planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de
programas de marketing de incentivo, relacionamento, motivação e fidelização.
1.2 Os serviços serão promovidos de acordo com o interesse, as diretrizes e as políticas
da CONTRATANTE e em favor dos colaboradores indicados pela mesma, com base em
programas e campanhas de melhoria de desempenho, de qualidade, de produtividade e
de processos, mediante a utilização do SISTEMA DE PREMIAÇÃO PREMIER CARD
da CONTRATADA.
2. CLÁUSULA SEGUNDA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. Além de outras obrigações derivadas deste contrato, a CONTRATADA, se obriga
a:
[...]
2.1.2. Alocar os recursos fornecidos pela CONTRATANTE, no respectivo mecanismo
de premia cão previamente definido, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724982/2010-51

da data da comprovação da liquidação, pelo CONTRATANTE, da fatura emitida pela
CONTRATADA.
[..]
3. CLÁUSULA TERCEIRA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. Além de outras obrigações derivadas deste contrato, a CONTRATANTE, se obriga
a:
[...]
3.1.2. Efetuar o pagamento a CONTRATADA dos valores dos prêmios a serem
disponibilizados nos cartões do SISTEMA DE PREMIAÇÃO PREMIER CARD ou
outro meio de premia cão, bem como da respectiva remuneração pelos serviços
prestados, em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal de Serviços;
[...]
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — CONDIÇÕES GERAIS
13.1. Os pedidos de premiação a serem efetivados por meio do SISTEMA DE
PREMIAÇÃO PREMIER CARD serão efetuados pela CONTRATANTE via sistema
PREDPEM-WEB, por correio eletrônico e/ou por escrito em formulário próprio,
devendo cada pedido especificar o nome, dados cadastrais e o CPF do beneficiário, o
valor do respectivo prêmio e o número do cartão. [...]
Logo, é inegável que a concessão e o pagamento dos prêmios eram feitos pela própria
contratante (FUNDEP) e não pela contratada (Incentive Premier Ltda), tornando-se esta
uma mera repassadora das verbas, atividade pela qual cobrava taxa de administração.
No caso em tela, os créditos em cartões recebidos por contribuintes individuais que
prestavam serviços A FUNDEP, ainda que pagos por empresa interposta (Incentive
Premier Ltda) são, em verdade, prêmios pagos pela própria autuada que indicava quem
deveria recebê-los, sendo, portanto, parte legitima no feito.
Logo, tais verbas devem integrar a base de cálculo das contribuições.
Corretas as observações da DRJ. Veja-se que, além do fato de que as verbas que
constituíam os prêmios pagos aos beneficiários serem provenientes da contribuinte,
sendo que a empresa contratada apenas os disponibilizava por meio de cartão de
premiação, tem-se que é da jurisprudência do CARF que, para a exclusão das referidas
premiações da base de cálculo das contribuições previdenciárias, cabe ao contribuinte a
demonstração que não estavam vinculadas à remuneração do beneficiário e/ou estavam
previstas em ACT ou CCT:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO
INDIRETO.
SALÁRIO
UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE. SÚMULA CARF No 89. PROCEDÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 89, a contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO EM FORMA DE
REMUNERAÇÃO DIRETA.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724982/2010-51

Incide contribuição previdenciária quando a natureza jurídica dos juros do capita
próprio são distorcidas e pagas em desacordo com a legislação vigente, pagando em
forma de remuneração supostos diretores que não constam do quadro societário
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
BOLSA
DE
ESTUDOS
DE
GRADUAÇÃO OU PÓS GRADUAÇÃO CONCEDIDA AOS EMPREGADOS. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 149.
Nos termos da súmula CARF 149, não integra o salário de contribuição a bolsa de
estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período
anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta
como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se
referir a educação de ensino superior.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO DE
PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial pela
fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte a
comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo, assim, a
recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias
devidas.
ABONO E PRÊMIOS.
Conforme o parecer exarado pela PGFN (Ato Declaratório n° 16, de 20 de dezembro de
2011 (DOU de 22.12.2011), o abono único e os prêmios previstos em Convenção
Coletiva de Trabalho CCT, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, devem
ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias. A Lei no 9.279/98,
prescreve desvinculação ao salário do pagamento de abonos, quando cumpridas as
condições legais, o que remete à esfera trabalhista, não incidindo natureza salarial e
consequentemente não havendo contribuição previdenciária. No presente caso somente
os abonos estavam previstos em convenção coletiva e portanto, somente estes devem ser
excluídos da base de cálculo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO DE
PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial pela
fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte a
comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo, assim, a
recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias
devidas.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
O deferimento para a diligência requerida deve estar motivada pela impossibilidade do
Sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não
é o caso concreto.
(Acórdão no 2301-009.410, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF)
Frise-se que não se trata aqui de “desconsideração da personalidade jurídica” da
empresa que organiza os pagamentos dos prêmios, como quer dar a entender a
contribuinte. Trata-se apenas da constatação de que os prêmios são arcados por esta
última, ainda que a primeira seja aquela que disponibiliza aos beneficiários os cartões
correspondentes.
Nestes termos, deixo de acolher os argumentos da recorrente.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724982/2010-51

3. Das ajudas de custo (levantamento AJ1).
Entende a recorrente que as ajudas de custo pagas tinham a finalidade tão somente de
integrar alunos ao Projeto Vestibular, tratando-se de parcelas indenizatórias e, portanto,
que não poderiam ser incluídas nas bases de cálculo das contribuições ora cobradas.
Afirma que descabe o argumento de que as exclusões da ajuda de custo previstas pelo
art. 28, § 9o, “g” e “m”, poderiam se aplicar apenas aos segurados empregados, valendo
também para os autônomos.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Conforme transcrito acima, o artigo 28 da Lei 8.212/1991 dispõe as parcelas integrantes
do salário de contribuição. E em seu § 9° delimita a hipótese de incidência das
contribuições previdenciárias, excluindo algumas parcelas do salário de contribuição.
Ou seja, a legislação aplicável à espécie estabelece em um primeiro momento, a regra
geral de incidência das contribuições previdenciárias sobre a remuneração total do
segurado. Em um segundo momento define, de forma expressa e exaustiva, porquanto
excepcionais, as hipóteses de não incidência das contribuições destinadas à Seguridade
Social.
Nesse sentido, os valores pagos aos segurados, a título de ajuda de custo, em
desconformidade com a legislação, integram o salário de contribuição, nos termos da
Lei n° 8.212/1991, artigo 28, § 9°, alíneas "g" e "m" :
Art. 28 - [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
[...]
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da e sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
[...] (grifos nossos)
Segundo a impugnante, os valores pagos a pessoas físicas, sob a rubrica "Ajuda de
Custo", para prestarem serviços no vestibular UFMG, na aplicação de provas
correspondem a valores destinados a um grupo especifico de pessoas que participaram
do vestibular, visando um trabalho de integração do aluno da UFMG ao Projeto
Vestibular (projeto institucional). Afirma que tais pagamentos foram feitos
exclusivamente para "estimular a participação", subsidiando minimamente as despesas
de deslocamento e alimentação dos alunos e se enquadram na referência "para o
trabalho", eis que não se destinam a retribuir os serviços.
Ocorre, no entanto, que as parcelas pagas a título de ajuda de custo (de acordo com o
que determina a legislação acima transcrita), somente estaria isenta no caso de terem
sido pagas a segurados empregados, o que não é o caso.
Conforme já citado, para os segurados contribuintes individuais, todas as parcelas pagas
integram o salário de contribuição destes segurados.
Com razão a decisão recorrida. Veja-se que mesmo se fosse possível atribuir aos
contribuintes individuais a possibilidade de receber ajudas de custo que eventualmente
pudessem ser excluídas da base de cálculo das contribuições ora cobradas, é certo que a
legislação previdenciária citada pela DRJ menciona outros requisitos, os quais
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724982/2010-51

obviamente não estão preenchidos no caso dos autos (a mudança de local de trabalho,
necessidade de deslocamento e estada em local distante da residência do trabalhador,
etc.).
Nesse sentido, deixo de acolher os argumentos da contribuinte.
4. Das bolsas (levantamentos BI, BI1, BV e BV1).
Argumenta a recorrente que as bolsas de pesquisa foram concedidas a servidores
federais vinculados à UFMG. Tais valores são pagos pela contribuinte apenas na
condição de gestora de valores vinculados à referida instituição pública. No caso, a
atividade de pesquisa remunerada com as bolsas não tem o condão de vincular os
servidores ao RGPS, permanecendo sujeitos unicamente ao regime previdenciário
estatutário. Lembre-se que o valor da bolsa compõe a base de aferição do teto dos
vencimentos dos servidores, corroborando com a tese acima. O simples fato de a
fundação reter o imposto de renda de pessoa física incidente sobre os pagamentos das
bolsas não é causa para enquadrar os bolsistas como seus contribuintes individuais
vinculados ao RGPS. Raciocínio semelhante se aplicaria às bolsas referentes ao
vestibular (levantamentos BV e BV1).
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
BOLSAS VESTIBULAR — LEVANTAMENTOS BV e BV1
A concessão de bolsas de ensino, pesquisa e extensão está prevista na Lei n°
8.958/1994, a redação vigente à data do fato gerador:
Art. 1° As instituições federais de ensino superior e de pesquisa cientifica e tecnológica
poderão contratar, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho
de 1993, e por prazo determinado, instituições criadas com a finalidade de dar apoio a
projetos de pesquisas ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, cientifico e
tecnológico de interesse das instituições federais contratantes. [...]
Art. 4° As instituições federais contratantes poderão autorizar, de acordo com as normas
aprovadas pelo órgão de direção superior competente, a participação de seus servidores
nas atividades realizadas pelas fundações referidas no art. 1o desta lei, sem prejuízo de
suas atribuições funcionais.
§1o A participação de servidores das instituições federais contratantes nas atividades
previstas no art. 1o desta lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vinculo
empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para sua
execução, concederem bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão.
§ 3° É vedada a utilização dos contratados referidos no caput para a contratação • de
pessoal administrativo, de manutenção, docentes ou pesquisadores para prestarem
serviços ou atender necessidades de caráter permanente das instituições federais
contratantes. (Redação original) (grifos nossos)
Extrai-se do exposto que as bolsas de ensino, pesquisa ou extensão devem estar
necessariamente vinculadas a um projeto de pesquisa, ensino ou extensão, ou para o
desenvolvimento institucional, cientifico e tecnológico de interesse das instituições
federais contratantes, elaborado previamente conforme metodologia cientifica aplicável
à espécie, para fins de não incidência de contribuições sociais.
Por sua vez, o Decreto n° 5.205/2004, que regulamentou a citada Lei, estabelecia em
seu artigo 6° e §§ 1° a 4° (vigentes A data do fato gerador) que, as bolsas de ensino,
pesquisa ou extensão devem estar sempre vinculadas a determinado projeto e que
somente poderão ser caracterizadas como bolsas, nos termos deste Decreto, aquelas que
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724982/2010-51

estiverem expressamente previstas, identificados os valores, periodicidade, duração e
beneficiários, no teor dos projetos a que se refere.
Art. 6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o, §1°, da Lei
8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas
para a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação sociedade, cujos resultados
não revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem importem
contraprestação de serviços.
§ 1o A bolsa de ensino constitui-se em instrumento de apoio e incentivo a projetos de
formação e capacitação de recursos humanos.
§ 2o A bolsa de pesquisa constitui-se em instrumento de apoio e incentivo a execução de
projetos de pesquisa cientifica e tecnológica.
§ 3° A bolsa de extensão constitui-se em instrumento de apoio a execução de projetos
desenvolvidos em interação com os diversos setores da sociedade que visem ao
intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado, bem como ao
desenvolvimento institucional, cientifico e tecnológico da instituição federal de ensino
superior ou de pesquisa cientifica e tecnológica apoiada.
§ 4o Somente poderão ser caracterizadas como bolsas, nos termos deste Decreto, aquelas
que estiverem expressamente previstas, identificados valores, periodicidade, duração e
beneficiários, no teor dos projetos a que se refere este artigo.
Dessa forma, necessária a comprovação da vinculação de determinada bolsa a um
projeto de pesquisa, ensino ou extensão, e sua concessão nos demais termos da
legislação pertinente para que seja isenta de tributação.
Ao contrário do que alega a impugnante, a realização do vestibular não é um projeto
acadêmico de interesse da UFMG, e as bolsas concedidas pela FUNDEP estão
totalmente em desacordo com a legislação acima apontada, tendo sido concedidas para
atender necessidade permanente da universidade federal.
Os dispositivos mencionados não exigem apenas que as instituições contratadas tenham
compromisso institucional de apoiar os referidos projetos, mas também que os contratos
tenham objetos afins. Não basta que a Fundação tenha a incumbência estatutária de
promover a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional, cientifico e
tecnológico, é preciso que os contratos de fato se refiram a essas atividades.
Aplica-se, nessa hipótese, o princípio da primazia da realidade, eis que as bolsas
concedidas se destinam ao pagamento de serviços pela realização do vestibular, inerente
atividade da UFMG.
Nos contratos de fls. 276/285, pode-se observar que o objeto dos instrumentos é
exclusivamente relativo à preparação, elaboração, aplicação e correção dos concursos
vestibulares de 2005, 2006 e 2007.
Os serviços prestados por meio de pessoas físicas para a realização do vestibular não se
enquadram nos termos do disposto na Lei n° 8.958/1994, artigo 1°, que asseguraria o
direito à isenção das contribuições previdenciárias.
Acrescente-se, ainda, que a autuada não apresentou nenhuma comprovação de que
referidos projetos tenham sido consignados em plano institucional aprovado pelo órgão
superior da instituição, como exigido pelo Decreto 5.205/2004.
Não procede, finalmente, a alegação da Fundação no sentido de que as pessoas físicas
mencionadas nos levantamentos BV e BVI são servidores públicos da UFMG, sujeitos a
regime próprio de previdência social, como justificativa para não incidência de
contribuição previdenciárias sobre valores pagos a título de bolsa. Ainda que assim se
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724982/2010-51

admitisse, a Autuada não fez nenhuma prova da situação jurídica dos mesmos,
tampouco de suas inclusões indevidas no lançamento.
Nesse ponto, mesmo pertencendo ao Regime Próprio, se tais servidores prestam
serviços também como contribuintes individuais, devem incidir as contribuições para o
RGPS sobre a remuneração recebida nessa condição.
Quanto ao Parecer citado pela autuada, destaque-se que o presente caso difere daquele,
no qual os servidores da Universidade Federal do Maranhão receberam gratificações
(por intermédio da Fundação) para prestação de serviços à própria Universidade
(trabalhavam no hospital universitário). No presente caso, ainda que os segurados
fossem, efetivamente, servidores da UFMG (o que não restou comprovado nos autos),
eles foram contratados pela Fundação, para prestar serviços que não se referem a suas
funções.
BOLSAS COM IRRF — LEVANTAMENTOS BI e BIl
No tocante aos levantamentos BI e BI 1, incidentes sobre os pagamentos realizados a
diversas pessoas físicas, além dos fundamentos arrolados acima, aplicam-se os
dispositivos constantes do Decreto n° 5.205/2004, artigos 6° e 7°, vigentes à data do
fato gerador:
Art. 6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o, § 1o, da Lei
8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas
para a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação a sociedade, cujos
resultados não revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem
importem contraprestação de serviços.
Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do imposto de renda
conforme o disposto no art. 26 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não
integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no art.
28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (grifos nossos)
Assim, somente se as bolsas fossem concedidas sem o caráter de doação civil, haveria
que se falar em isenção da contribuição previdenciárias e de IRRF.
Como tais bolsas não correspondem a doação civil, incidiu IRRF sobre o pagamento das
mesmas. Portanto, não estando amparadas pelo conceito acima, também não estão
isentas de contribuição previdenciárias.
Correta a decisão recorrida. Como mencionado, verifica-se que não foram atendidos
requisitos específicos para a exclusão das verbas em questão da base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou extensão e desde que os
resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação de serviços.
(Acórdão no 2301-009.002, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF).
Nestes termos, por concordar com os argumentos delineados pela DRJ, afasto os
fundamentos do recurso voluntário.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724982/2010-51

Tem-se, então, que não devem ser acolhidos os argumentos do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 230
DF CARF MF
Original